Tribunal: STF
Processo: Rcl 77852
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Katia Silene da Silva Rodrigues, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000931-25.2021.5.22.0003, por ofensa ao decidido na ADPF 542 e 556.



    Alega que ”o pedido de liberação dos depósitos recursais da reclamante foi indeferido em razão de, na fase de conhecimento, haver sido concedido à EBSERH as prerrogativas da fazenda pública” (eDOC 1, p. 5)



    Sustenta que ”o E. STF, adotando TESE DA DISTINÇÃO (distinguishing), firmou sólidos precedentes vinculantes no sentido de se autorizar o levantamento de depósitos recursais realizados VOLUNTARIAMENTE, ainda que se trate o caso de entes públicos que gozam das prerrogativas da fazenda pública” (eDOC 1, p. 6).



    Esclarece que ”o que se pede é tão somente a liberação dos depósitos recursais. O saldo remanescente do crédito trabalhista, que é a maior parte, será pago via precatório judicial” (eDOC 1, p. 6).



    Acrescenta que ”no julgamento das ADPF´s 542, ADPF 556, 387, 275 e 405, ainda que se tenha concedido às prerrogativas da fazenda pública à EBSERH, em nenhum momento se decidiu pela vedação da liberação de valores de depósitos judiciais já realizados no curso do processo de conhecimento de forma voluntário” (eDOC 1, p. 11).



    Colaciona precedentes que estariam neste sentido (Rcl 41.992 e 59.814).



    Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, ”determinando a imediata liberação dos depósitos recursais” e, no mérito, seja cassada a decisão ”para que outra decisão seja proferida” (eDOC 1, p. 14).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento , in verbis :



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos)



    Ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.3.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.



    Já em 05.10.2020, no julgamento da ADPF 542, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DESTA CORTE PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO POSSIBILIDADE PRECEDENTES ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO.(Grifo nosso)



    A matéria em discussão nestes autos foi apreciada pela autoridade reclamada, cujos fundamentos reproduzo (eDOC 17, pp. 4, 6, 10-11):



    “Transcrevo a íntegra da decisão objeto do recurso interno:



    (...)



    Importa registrar, de logo, que, regra geral, o depósito recursal, após realizado, desliga-se do patrimônio da empresa executada e assume o papel de garantia de uma execução futura.



    Destarte, conquanto controversa a aplicação dos artigos 520 e 521 do CPC no âmbito da Justiça do Trabalho, constato que o valor dos depósitos recursais requeridos (R$ 49.185,52) representa quase 1/3 do valor global do valor da dívida obtido pela trabalhadora e que ainda está em discussão (R$ 155.152,53). E, a princípio, não se antevê risco de insolvência por parte do exequente/impetrante, acaso revertidas as decisões que lhe foram favoráveis, uma vez que detém salários do cargo efetivo capazes de suportar eventual bloqueio.



    Ademais, cuida-se de processo já abarcado pela coisa julgada material. Deve-se ter em mira, ainda, que a execução provisória no âmbito do Direito do Trabalho somente é permitida até a penhora (art. 899, caput, da CLT) e em tais hipóteses, a rigor, caso o trabalhador pretendesse o levantamento de eventual importância, seria temerária a liberação requerida, fato que, a teor do art. 520 e do parágrafo único, ambos do art. 521 do CPC, obstaculizam tal pretensão.



    (…)



    É que a expedição de precatórios ou RPV para pagamento de parte incontroversa da condenação contra a Fazenda Pública foi declarada constitucional pela Suprema Corte. O entendimento foi firmado pelo Plenário do STF, ao autorizar a execução da parcela da condenação com trânsito em julgado, nos autos do RE 1.205.530, assim ementado:



    "EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade." (STF - RE: 1205530 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020).



    Neste trilhar, indefiro a pretensão liminar buscada.



    Como visto, a irresignação da Agravante está pautada no argumento de que a decisão agravada teria sido "extra petita", apresentando argumento novo que prejudicou sua demanda. Porém, este julgador apenas aduziu, validamente, fundamentos que afastaram os requisitos necessários para o deferimento da liminar almejada, descaracterizando a alegada fumaça do bom direito e o perigo de demora, sendo eles:



    1º Ausência de valores incontroversos, conforme manifestação da EBSERH nos autos da ação matriz (id. 8633441);



    2º A execução provisória no âmbito do Direito do Trabalho somente é permitida até a penhora (art. 899, caput, da CLT);



    3º A matéria ora discutida - extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à EBSERH - é controvertida e deve ser definida pelo Pleno, não havendo como reconhecer, na presente hipótese, a liquidez e certeza do direito buscado pela Impetrante;



    4º O plenário do STF declarou a constitucionalidade da expedição de RPV para pagamento de parte incontroversa da condenação contra a Fazenda Pública, o que afasta o perigo de demora a justificar o deferimento da liminar buscada. Nesse contexto, foi mantida a deliberação agravada por seus próprios fundamentos.”



    Constata-se, assim, que a matéria versada na decisão reclamada não guarda relação de estrita aderência com as matérias veiculadas nos processos paradigmas cujas decisões aduz-se não observada, o que vem a inviabilizar o manejo da reclamação.



    Conforme afirma a Reclamante, o caso dos autos reflete situação de depósitos voluntários por ela realizados. Já a discussão proposta no acórdão da ADPF 556 foi no sentido da dispensa do depósito recursal, e não no sentido da (im)possibilidade de levantamento imediado do referido depósito pela parte beneficiária do crédito. E, mesmo que assim não fosse, constata-se que esta Corte não conheceu da ADPF no ponto, ante a inexistência de ofensa ao preceito fundamental tido por contrariado. Isso é o que se extrai dos votos da Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar o mérito da ação, bem como os embargos declaratórios que se seguiram, respectivamente:



    ... com referência aos pedidos de aplicação do prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN, não verifico na petição inicial indicação de ofensa a suposto preceito fundamental tido por contrariado.



    10. As prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo não estão dispostas na Constituição da República, mas em legislação infraconstitucional. A ofensa a preceitos fundamentais, se caracterizada, seria reflexa e indireta, inviável de análise por arguição de descumprimento de preceito fundamental (...) (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2020)



    3. Ao não conhecer da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto ao pedido dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN, assentei não haver ofensa ao preceito fundamental tido por contrariado. Como expressamente afirmado no acórdão embargado, a ofensa a preceitos fundamentais, se caracterizada, seria reflexa e indireta, o que torna inviável a análise por arguição de descumprimento de preceito fundamental (...)



    (ADPF 556 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.6.2020)



    Confira-se, ainda, a conclusão do Ministro Roberto Barroso, ao apreciar a Rcl 41.832, DJe 30.6.2020, a versar hipótese assemelhada:



    Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para a empresa estatal reclamante, tampouco versou sobre a impossibilidade de sua liberação como forma de garantia do juízo, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN , e julgar procedente o pedido par suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020. (grifei)



    11. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto da ADPF 556, não restou preenchido o requisito de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. (Grifos no original)



    Por fim, consigno que é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente